Tribunal: TJMT
Processo: 1013059-84.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013059-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JULIO CELSO MACIEL - CPF: 870.895.992-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS HEDIONDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, em favor de apenado condenado por diversos crimes, incluindo duas condenações definitivas por tráfico de drogas, com o objetivo de reformar decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5
(sessenta por cento)
para a progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas em execução, em razão da reincidência específica em crime hediondo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, no caso de unificação de penas por crimes hediondos praticados em momentos distintos, é possível a aplicação de frações diferentes para a progressão de regime, considerando a condição de primariedade na primeira condenação e a reincidência na segunda, ou se deve prevalecer a
aplicação da fração mais gravosa de 3/5 sobre o total das penas hediondas, em virtude da reincidência específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 112, inciso VII, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado deve cumprir 60% da pena para ter direito à progressão de regime.

4
.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que a reincidência é circunstância pessoal e deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, afastando a possibilidade de aplicação de frações distintas para cada condenação
.

5
.
A fragmentação da execução penal, com a adoção de frações diferenciadas por condenação, contraria o princípio da unidade da pena, a lógica da unificação executória e a finalidade da LEP, que busca racionalizar o cumprimento da pena.

6
.
A condição de reincidência específica do agravante, evidenciada pela existência de duas condenações definitivas por tráfico de drogas em momentos distintos, justifica a aplicação da fração de 3/5 sobre o total das penas hediondas em execução, conforme também reafirmado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A unificação das penas impõe a consideração da reincidência de forma global, vedada a fragmentação da execução penal com a aplicação de frações distintas para cada condenação
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1013059-84.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: JULIO CELSO MACIEL

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal
interposto
pela Defensoria Pública em favor de
Júlio Celso Maciel,
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-
MT que, ao analisar o pedido de retificação do cálculo de pena, determinou a adoção da fração de 3/5 (sessenta por cento) para a progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas em execução, em virtude da condição pessoal de reincidência específica do agravante
(id.

282444882
)
.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta, em essência,
a necessidade de aplicação de cálculo diferenciado das frações de progressão de regime, pleiteando que, para a primeira condenação por crime hediondo, seja aplicada a fração de 2/5, sob o argumento de que, à época, o reeducando ostentava a condição de primário em crimes dessa natureza, e que a condição de reincidência somente poderia repercutir nas condenações supervenientes
(id
.

282444880
).

Contrarrazões foram apresentadas pel
o

órgão ministerial de primeira
instância
, requerendo a manutenção da decisão agravada
(id
.
282444886
)

Em
sede de feito regressivo ou r
etratação, o
juízo
de origem manteve a decisão recorrida
.

A
Procuradoria
-
Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial d
e origem
,
manifestou pelo desprovimento do agravo em execução
(id.

291924392
)
.

É o
Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A valoração das provas constantes dos autos
evidencia
, com suficiente segurança, que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, em sintonia com a melhor interpretação jurisprudencial conferida pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Primeira Câmara Criminal.

C
onstata-se
,
do exame detalhado dos elementos fáticos e jurídicos que compõem o feito executivo, notadamente o relatório de situação processual executória, que o agravante cumpre pena unificada, totalizando expressivos 105 anos, 08 meses e 05 dias de reclusão, resultantes de diversas condenações por crimes graves, dentre eles receptação, roubo majorado (5 vezes), falsa identidade, disparo de arma de fogo (2 vezes), tráfico de entorpecentes (2 vezes), entre outros
.

O recorrente
ostenta condenações definitivas por dois crimes de tráfico de drogas, de n
a
tureza hedionda, cometidos em momentos distintos: o primeiro, com trânsito em julgado em 17/03/2008 (processo n.º 0111969-84.2007.8.22.0002), e o segundo, referente a fato praticado em 24/11/2012, com trânsito em julgado em 19/03/2013 (processo n.º 0000244-41.2013.8.22.0015)

Essa constatação evidencia, de forma inequívoca, o
status
jurídico de reincidência específica em crime hediondo, apto a justificar a fixação da fração de 3/5
para a progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas, considerando a unificação executória.

De acordo com o artigo 111 da LEP, as penas privativas de liberdade impostas por sentença transitada em julgado devem ser unificadas, para efeito de determinação do regime de cumprimento e cálculo dos benefícios executórios, incluindo a progressão de regime.

Ao tratar dos percentuais necessários para a progressão, a LEP, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), prevê, no artigo 112, inciso VII:

“Art. 112 – A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...)

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (...)”

Ademais, a pretensão defensiva encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que rechaça a fragmentação da execução penal com aplicação de frações diferenciadas para cada condenação, consoante se observa do seguinte julgado:

“
A reincidência é circunstância pessoal que deve ser considerada na fase de execução penal, incidindo sobre a totalidade das penas unificadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios.”
(
AgRg
no HC 834.406/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
15/08/2024) e (
REsp
1.957.657/MG, relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021,
DJe
de 26/11/2021

A
ratio

decidendi
desse
ente
n
dimento
repousa sobre a natureza pessoal e unificadora da reincidência, considerada não isoladamente em cada condenação, mas sim de modo global, conforme determina a sistemática da execução penal.

Como se vê, a
pretensão recursal, ao sustentar a possibilidade de cálculo diferenciado por condenação, com a adoção de frações distintas para cada título executivo, não se sustenta juridicamente.

Ademais, a pretensão da defesa encontra ainda óbice na teleologia do instituto da unificação das penas, voltada a propiciar uma execução penal mais racional e sistemática.

A progressão de regime deve observar, conforme orientação do STJ, a soma das penas e o status jurídico do apenado ao tempo da execução – e não à época dos delitos individualmente considerados.

Permitir a aplicação de frações distintas com base na primariedade relativa à data de certos fatos seria admitir um fracionamento indevido da execução penal, o que contraria o princípio da unidade da pena estabelecido no artigo 111 da LEP, além de comprometer a coerência e a isonomia da execução penal.

Por certo, a condição de reincidente deve se estender sobre a totalidade das penas somadas, não sendo possível a aplicação de percentuais diversos para cada condenação.

No mesmo diapasão, este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem firmado orientação no sentido de que, reconhecida a reincidência específica em crime equiparado a hediondo, impõe-se a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a pena unificada, a exemplo do recente julgado:

“A reincidência específica em crime equiparado a hediondo exige a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime. O reconhecimento da primariedade do apenado na primeira condenação não impede a incidência da fração mais gravosa sobre o total.” (TJMT, N.U. 1004372-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 18/03/2025, DJE 21/03/2025)

À luz dessas premissas, entendo que a decisão combatida, ao determinar a aplicação da fração de 3/5 para os crimes hediondos, com fundamento na
condição pessoal de reincidência específica do agravante, encontra-se escorreita e em perfeita consonância com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Primeira Câmara Criminal.

Ante o exposto,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE AGRAVO EM EXCUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de manter a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025